Tribunal: STF
Processo: RE 90422
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO. CLASSIFICAÇÃO.
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART-67 DA LEI ESTADUAL DE GOIAS N. 7.250/68, QUE PERMITIA NOMEAÇÃO
DE SERVIDOR INDEPENDENTEMENTE DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO,
NÃO E DE EXIGIR-SE QUE O TRIBUNAL ESTADUAL VENHA A DIZE-LA
INCONSTITUCIONAL PELO SEU PLENÁRIO, PODENDO SER NEGADA A SUA
APLICAÇÃO POR CÂMARA OU TURMA DO TRIBUNAL.
REALIZANDO O GOVERNO CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DO CARGO
DE TABELIAO DE UMA COMARCA, NÃO HÁ COMO DEIXAR DE SER NOMEADO O
PRIMEIRO CLASSIFICADO, APENAS POR PREFERIR A NOMEAÇÃO DE OUTRO DE
CLASSIFICAÇÃO MENOR.